Tribunal: TJDFT
Processo: 0723907-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO EM FASE RECURSAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal quando se verifica que os argumentos deduzidos nas razões recursais foram devidamente arguidos em primeira instância.
2 – O valor da indenização por dano moral deve ser fixado mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa. Ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta ilícita. Revelando-se razoável e proporcional o quantum indenizatório arbitrado, impõe-se a sua manutenção.
3 – O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece que os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Observa-se, assim, uma ordem de preferência entre as bases de cálculo previstas nos §§ 2o e 4o do art. 85 do CPC, avançando-se para a seguinte somente se o caso concreto não se enquadrar na anterior. Desse modo, tendo havido condenação da parte Ré ao pagamento de quantia certa, deve ser adotado como parâmetro para o cálculo da remuneração do causídico o valor da condenação.
4 – No que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, saliente-se que a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que “é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). No caso concreto, como os honorários advocatícios foram fixados na origem unicamente em favor do patrono da própria Recorrente, não há que ser falar em majoração em fase recursal.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.